Tribunal: TJDFT
Processo: 0003368-56.2016.8.07.0011
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. VEÍCULO. AQUISIÇÃO. CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. IMÓVEL. BENFEITORIAS DURANTE O CASAMENTO. TERRENO PERTENCENTE A UM DOS CÔNJUGES COM EXCLUSIVIDADE. MEAÇÃO. CABIMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO. USO PELA AUTORA. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA. VALOR EXCESSIVO. EQUIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA.
1. Comprovado que o veículo foi adquirido constância do casamento, deve ser partilhado, tendo em vista o regime de comunhão parcial adotado. Considerando que o veículo já foi vendido, cumpre-se partilhar os valores recebidos por ocasião da venda, à proporção de 50% para cada cônjuge.
2. Levando em consideração que o regime de casamento é o da comunhão parcial de bens e, tendo sido realizada benfeitorias no lote exclusivo de um dos cônjuges, deve ser partilhado, na proporção de cinquenta por cento (50%) para cada uma das partes, o valor despendido para a construção do imóvel (art. 1.660, inciso IV, do CC), independentemente da quantia que cada um gastou para tanto.
3. Nos termos do art. 373, inciso I, incumbe à parte comprovar o fato constitutivo de seu direito, não se desincumbindo o réu do referido ônus da prova, porque limitou-se a afirmar que não possuía a obrigação de arcar com as despesas do lar após a separação, em que pese alegue ter deixado na posse da autora seus cartões de crédito. Ademais, não há como atestar que os gastos das faturas dos cartões de crédito foram de fato efetuados pela autora, e não por ele mesmo ou por terceiros, não se desincumbindo o réu de comprovar tal fato.
4. Não há que se falar em condenação nas penas referentes à litigância de má-fé daqueles que apenas exercem as possibilidades de insurgirem-se sobre as decisões tomadas pela Corte, desde que não infrinjam o disposto no artigo 80 do CPC
5. O arbitramento dos honorários advocatícios não está adstrito aos limites percentuais fixados, podendo ser adotado, inclusive, um valor fixo segundo o critério de equidade, consoante entendimento jurisprudencial. Isso porque, em caso de caso de irrisoriedade ou exorbitância na condenação dos honorários, devem ser observados os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 8o do novo CPC.
6. Deu-se parcial provimento ao recurso.